Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. COMPRA VULTOSA EM CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CARTÃO. TRANSAÇÃO NÃO USUAL. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDORA IDOSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, afastando-se a tese de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme disciplina o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 186 e 187 do Código Civil, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Exige-se somente a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada ou minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (artigo 393 do CC), inexistência do defeito (artigo 14, § 3o, inciso I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. O golpe, praticado contra idosa de avançada idade, 78 (setenta e oito) anos, deu ensejo a uma transação totalmente atípica e bem superior ao limite do próprio cartão de crédito, realizada em outro Estado da Federação, e possivelmente por meio virtual. 4.1. Em tais circunstâncias, a jurisprudência reconhece a falha na prestação de serviços bancários, devido ao fortuito interno, por haver dados da correntista disponíveis a fraudadores, e, ainda, ao fato de a instituição financeira ter permitido, sem controle, a realização de uma operação de crédito totalmente atípica, fora dos padrões normais de utilização dos serviços pela correntista.
5. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
6. Recurso não provido.